Tribunal: CARF
Processo: 14120.000436/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000436/2008-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
EXISTÊNCIA.
Havendo lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados e procedido o saneamento da decisão.
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A inclusão de débito em parcelamento implica em desistência da discussão
adminisstrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, retificar o Acórdão no 2201-
009.903, de 10 de novembro de 2022, para não conhecer do recurso voluntário, em razão da
desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de embargos inonimados em face do Acórdão 2201-
009.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, datado 10 de novembro de
2022, fls. 1.432 a 1.441.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000436/2008-11
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

Trata o presente processo de autuação referente a contribuições sociais destinadas
à Seguridade Social e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do
voto condutor relativo ao acórdão ora embargado, a seguir transcrito:
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 04-20.307 – 4a
Turma da DRJ/CGE , fls. 1298 a 1310.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DO OBJETO
Trata-se do AIOP DEBCAD n.° 37.193.152-5, lavrado pela auditora fiscal Márcia
Kohara Severino, em face do sujeito passivo acima identificado e consolidado em
24.11.2008, no valor total de R$ 1.471.737,88 (um milhão, quatrocentos, setenta e um
mil, setecentos, trinta e sete reais e oitenta c oito centavos).
O crédito lançado é relativo à contribuição patronal referente ao segurado contribuinte
individual e decorre do não recolhimento nas épocas próprias, sendo correspondente às
contribuições não declaradas em GFIP.
Tais contribuições previdenciárias incidem sobre as remunerações devidas aos
profissionais médicos e odontólogos credenciados pela impugnante para prestação de
serviços aos seus beneficiários e às demais pessoas físicas prestadoras de serviços
eventuais, sendo qualificados como contribuintes individuais.
Tudo conforme o Relatório Fiscal de fls. 18/20.
DA IMPUGNAÇÃO
Assevera o contribuinte que não pode prevalecer o AIOP, aduzindo em síntese que:
1 - A autoridade fiscal não observou as próprias normas estabelecidas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, destacando o contido no artigo 159 da Instrução Normativa
do INSS n° 100/2003, que trata da base de cálculo para retenção relativa a prestação de
serviços com fornecimento de material ou utilização de equipamentos;
2 - a fiscalização descumpriu o Art. 37 da Constituição Federal, ferindo, assim, o
princípio da legalidade estampado no Art. 5o, II, da Carta Magna;
3-o contraditório e a ampla defesa foram feridos de morte, tendo sido os valores
apresentados pela fiscalização genéricos e alcançados de maneira não elencada no
ordenamento jurídico, o que impossibilita a defesa da impugnante;
4 - o contribuinte é detentor do direito de ver demonstrados contra si todas as provas e
conexões de raciocínio que levam a concluir que daqueles fatos decorre uma
consequência jurídica que lhe afeta o patrimônio;
5-o lançamento é nulo de pleno direito por afrontar o direito de defesa do contribuinte,
que possui a garantia mínima de tomar conhecimento de todos os fatos e fundamentos
que embasaram a autuação fiscal. Para tanto, faz-se necessário que o fisco aponte os
elementos de convicção precisos necessários para a construção do auto de infração
6 - hão de ser observados os princípios de menos onerosidade c gravosidade insculpidos
pelos artigos 112, II e IV, e 108 do CTN;
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

7-o levantamento foi realizado de maneira genérica, não apresentando de forma
individualizada os dados dos contribuintes e os valores os quais a Cassems deveria
proceder ao recolhimento, não traduzindo, assim, a realidade dos fatos;
8 - os valores levantados pela fiscalização estão muito distantes dos, porventura,
existentes, sendo necessária uma perícia contábil capaz de separar as situações,
procedendo aos cálculos individualizados.
9 - relativamente aos odontólogos, a IN n° 03/2005, da Secretaria da Receita
Previdenciária, em seu artigo 277, estabelece base de cálculo com base em 40%, tendo a
Cassems recolhido, no período de janeiro a junho/2004, com base em 100%, o que não
foi levado em conta pela apuração genérica feita pela fiscalização;
DO PEDIDO Requer a impugnante:
1 - a improcedência total do auto de infração, sem a incidência de quaisquer valores e
com a impossibilidade de a entidade fiscal proceder ao lançamento tributário dos
tributos e valores em questão;
2 - alternativamente, sejam analisadas corretamente as informações que deram origem à
autuação e
3 - nomeação de perito, sem prejuízo de acompanhamento por assistentes técnicos a
serem indicados pelas partes, possibilitando a revisão interna dos elementos.
DA DILIGÊNCIA
Diante das alegações do contribuinte, foram os autos baixados em diligência para
manifestação da autoridade fiscal responsável pelo levantamento no sentido de
esclarecer alguns pontos nebulosos, conforme despacho de fls. 491/492.
Em atendimento ao pedido de diligencia, a autoridade lançadora manifestou-se
conforme relatório de fls.495/496, informando:
a) Quando da análise da documentação apresentada, detectou-se que alguns segurados
empregados c contribuintes individuais incluídos em folha de pagamento ou em recibos
não foram oportunamente incluídos na GFIP, no período de Janeiro/2004 a
Dezembro/2004.;
b) no caso dos médicos credenciados houve sim recolhimento só que na parte que a
mesma reconheceu como devida; tanto que declarou em GFIP;
c) foram aproveitados os recolhimentos para todos os credenciados (médicos e
dentistas) e para os empregados declarados em GFIP;
d) não foi feito levantamento de fatos geradores declarados em GFIP, tendo em vista
que cabe à cobrança automática as diferenças oriundas de batimento GFIP X GPS.
e) não foram apropriados recolhimentos para este Auto de Infração por terem sido
aproveitados para os fatos geradores declarados em GFIP e todos os recolhimentos c
parcelamento (LDC) estão no discriminados no Relatório de Documentos Apresentados
-RDA;
f) Quanto aos credenciados dentistas, a base de cálculo para a Previdência Social é 60%
do valor bruto, conforme artigo 277, da IN/MPS/SRP n°. 3, de 14/07/05, pois não havia
previsão na IN/INSS/DC n°. 100, de 18/12/03, vigente à época, então, aplicou-se o mais
benéfico, sendo que somente as diferenças entre os valores devidos e os declarados
foram levantadas. E se porventura a base declarada na GFIP foi de 100% não houve
cobrança uma vez que este levantamento é somente da diferença não declarada;
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

g) todos os recolhimentos foram aproveitados, porém, para os créditos previdenciários
declarados em GFIP, sendo que trata o presente de lançamento de diferenças não
declaradas;
h) relativamente a declaração de contribuinte individual que atende aos requisitos pelo
artigo 87 da instrução Normativa INSS/DC n Io. 100/2003, vigente à época dos fatos
geradores, a alegação do contribuinte não procede, vez que todos os credenciados
incluídos nas declarações estão sem cobrança de valores (11%), por ter sido considerado
retido pelo teto máximo em outra empresa. Foram verificados, junto com a funcionária
Irani (Departamento Financeiro), todos valores de retenção. Em relação aos
credenciados que não comprovaram retenção em outra empresa, considerou-se como
sem retenção, lançando-se o total.
Tendo o contribuinte sido cientificado do resultado da diligência, manifestou-se,
conforme fls. 449/501, alegando:
a) A agente de fiscalização, novamente, fundamenta sua posição em amostragem o que
notoriamente não tem serventia para efetiva constituição do credito tributário que se
pleiteia, já que o mesmo deve ser certo e determinado, com apuração clara e objetiva,
conforme prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o que efetivamente não
foi verificado no auto em apreço, já que o mesmo apresenta mera estimativa conforme
restará apresentado ao final da análise do presente recurso;
b) tal situação se apresenta evidenciada, quando a Auditora afirma que houve
recolhimento por parte da CASSEMS, devidamente reconhecido em GFIP, para
posteriormente afirmar que não se recolheu os valores das diferenças apuradas;
c) com a confirmação da tese de defesa, agora admitida pela entidade fiscal, resta claro
que não há que se falar em sonegação de valores ou qualquer outra modalidade de
supressão frente ao recolhimento dos valores de médicos credenciados;
d) Quanto às narradas diferenças, é importante salientar que são fruto da inobservância
das normas contidas na IN / INSS 100/2003, em especial em relação ao artigo 159, § 1o
que prescreve base de cálculo diferenciada em casos onde haja fornecimento de
matérias ou utilização de materiais próprios ou de terceiros, residindo exatamente nesse
ponto a diferença narrada;
e) Dessa forma, não há que se falar em diferença, pois como bem apontado pela
Auditora, houve recolhimento, sendo esses baseados nas normas exaradas pelo próprio
INSS, à luz do que prescreve o artigo 159 § 1o da IN / INSS 100/2003;
f) a referida situação, só poderá ser esclarecida por meio de perícia contábil, onde
poderá ser verificado caso a caso os valores lançados nos anexos que acompanham o
Auto de Infração, de modo a se comprovar não apenas o recolhimento devidamente
reconhecido pela autoridade fiscal, mas também sua correção à luz do ordenamento que
lhe dá sustentação;
g) em relação aos dentistas, verifica se o acerto referente à aplicação da norma contida
na IN 03 de 2005 do INSS, em seu artigo 277, entretanto a melhor e correta
interpretação da norma determina o recolhimento de tributos devidos a Previdência
Social, com base de cálculo de 40% (quarenta por cento);
h) verifica-se que a CASSEMS, no período de janeiro a junho de 2004, procedeu ao
recolhido integral, com base de cálculo de 100% (cem por cento), ou seja, o contribuinte
recolheu valores maiores do que aqueles que estava legalmente obrigado;
i) em decorrência de tal situação, a impugnante, relativamente ao período de janeiro a
junho de 2004, não é devedora e sim credora frente ao recolhimento a maior dos
referidos tributos, não havendo que se falar em simples diferença não declarada, pois
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

nesse sentido esta se considerando como válido valores pagos a maior o que se figura
incompatível, pois esta nesse caso se aceitando o recebimento da entidade fiscal no
montante de 100%, montante bastante superior ao legalmente determinado em lei.
j) Tais fatos, não foram levados em conta pela apuração genérica realizada pela entidade
fiscal, que ignorou os artigos 156, II do CTN bem como o artigo 170 do mesmo
diploma, que tratam da extinção do crédito tributário por meio de compensação, e da
forma como a mesma pode ocorrer;
k) existe reconhecimento da entidade fiscal em relação a tais valores em especial ao
afirmar que eventuais pagamentos a maior não implicariam em devolução, pois o que se
questiona é apenas a diferença não declarada, o que em outro giro verbal significa o
reconhecimento de pagamentos a maior, pagamentos que na interpretação da autoridade
fiscal não merecem o prestigio dos artigos 156, II e 170 do Código Tributário Nacional;
1) quanto aos funcionários que apresentam retenção em outras empresas, valeu-se a
autoridade fiscal de amostragem.
m) observando o principio do contraditório e da ampla defesa, necessário se faz o
apontamento individualizado de tais funcionários, para que se providencie a
documentação comprobatória de tal situação, sob pena de se condenar a CASSESMS a
bi tributação, que notoriamente é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Ao analisar o recurso da contribuinte, esta turma de julgamento, prolatora do
acórdão ora embargado, decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MÉDICO
E
ODONTÓLOGO
CREDENCIADO
POR
ENTIDADE
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
É enquadrado como contribuinte individual o médico que presta serviços
mediante contrato com entidade operadora de plano de saúde.
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios
previstos no PAF, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e
da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida, sob os argumentos de que a
autuação foi confeccionada de forma genérica.
DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação, diligências e/ou perícias, deve ser indeferido quando não tenha
sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito
superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o
convencimento do julgador.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
Após a prolação do acórdão, ao ser devolvido para a unidade de origem, para que
fosse dada ciência ao contribuinte, a referida unidade retornou o presente processo com a
informação de que a autuação em debate, foi objeto de parcelamento e que o mesmo continua
ativo.
Por conta dessa nova informação, que não foi acostada aos autos oportunamente,
em 17 de fevereiro de 2023, o então presidente desta turma de julgamento, através do
DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, acolheu-os, como embargos
inominados, dando-lhe seguimento para prolação de novo acórdão, fls. 1.462 a 1.464.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-los em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, percebe-se que de fato houve um erro manifesto na prolação
do acórdão ora embargado, pois, foi colocado em pauta de julgamento processo que já tinha sido
objeto de parcelamento, conforme os trechos do despacho de admissibilidade dos embargos, a
seguir transcritos:
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento de fl. 1459 aponla para a existência de parcelamento do
débito objeto do acórdão prolatado devolvendo o processo ao CARF para análise, nos
seguintes termos:
Tendo em vista o Despacho da EQPAR - Equipe de Parcelamento, às fls. 1458,
constando informações sobre o parcelamento do Debcad 37.193.152-5, encaminho o
presente processo ao CARF para verificação se é caso de retificação do Acórdão de
Recurso Voluntário.
Consoante informação constante dos autos (fls. 1443 a 1458), o contribuinte havia
solicitado o parcelamento dos débitos em questão, resultando em desistência do
contencioso:
Em atendimento ao solicitado, informamos que o debcad 37.193.152-5 foi incluído no
Parcelamento da Lei 11.941/2009 de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. Io -
Débitos Previdenciários ¿ RFB. O pedido de parcelamento bem como a consolidação,
ocorreram cm 13/10/2009. O parcelamento encontra-se ativo na situação (;Em
Parcelamento,,, estando todas as parcelas pagas até a competência 12/2022.
(Despacho fl. 1458)
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000436/2008-11

Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, capuí. Anexo II, do RICARF.
Diante do exposto, considerando que houve a desistência do recurso voluntário
pelo contribuinte, através do parcelamento, em data anterior ao acórdão prolatado, tem-se que, de
fato, houve inexatidão material por lapso manifesto e impõe o acolhimento dos embargos
inominados, mediante a prolação de um novo acórdão e não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, CONHEÇO e ACOLHO os
presentes embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, retificar o
Acórdão no 2201-009.903, de 10 de novembro de 2022, para não conhecer do recurso voluntário,
em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1472
DF CARF MF
Original